Tribunal: TJPA
Processo: 0008491-88.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008491-88.2018.8.14.0037

APELANTE: HUADSON DOS REIS FERREIRA, FELIPE KENNEDI GUERREIRO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENOR PARTICIPAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Huadson dos Reis Ferreira e Felipe Kennedi Guerreiro Souza contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Oriximiná. Os apelantes foram condenados, juntamente com Railan Melo de Souza, pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A sentença, proferida em 13 de julho de 2023, fixou a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa para cada réu.

II. Questão em discussão

A defesa de
Huadson dos Reis Ferreira
pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que as testemunhas de acusação eram confusas, faltaram com a verdade e que as provas eram frágeis, consistindo em meros indícios isolados.

Subsidiariamente, requereu a diminuição da pena.

A defesa de
Felipe Kennedi Guerreiro Souza
requereu a
nulidade do reconhecimento pessoal
, sob o argumento de que não obedeceu às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), tornando a prova isolada e insuficiente para condenação, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, solicitou a redução da pena, afastando ou minorando a majorante do art. 157, §2º do Código Penal. Também alegou menor participação delitiva.

III. Razões de decidir

Quanto à Nulidade do Reconhecimento (Art. 226 do CPP):
A tese defensiva não prosperou. O reconhecimento de Felipe Kennedi pela vítima foi
seguro e espontâneo
, realizado próximo aos fatos e sem indícios de indução. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a validade do reconhecimento mesmo sem o cumprimento estrito de todas as formalidades do Artigo 226 do CPP, desde que o
conjunto probatório seja harmônico e convergente
.

No presente caso, o reconhecimento de Felipe foi corroborado por um
robusto acervo probatório
, incluindo o relato uníssono e coerente da vítima, a confissão da adolescente, a confissão qualificada do próprio Felipe, e os depoimentos dos policiais militares.

A inobservância formal do art. 226, do CPP, não acarreta nulidade se houver outras provas a corroborar a autoria. A condenação se ampara em outras provas independentes, como a
prisão em flagrante do acusado na posse do bem subtraído
.

Quanto à Absolvição por Ausência de Provas (Huadson):
A tese de insuficiência de provas foi rejeitada, pois a
materialidade e a autoria delitiva foram inequivocamente comprovadas
por um robusto acervo probatório. A vítima manteve um
relato uníssono e coerente
desde a fase policial, confirmado em juízo, apontando Huadson como quem portava a arma de fogo e anunciou o assalto, sendo o depoimento da vítima de relevância acentuada em crimes patrimoniais. A adolescente T.N.F.N., ouvida como informante,
apontou Huadson como o organizador do roubo
, confirmando que ele a procurou, ofereceu "dinheiro fácil" e trouxe a arma. O próprio apelante,
Huadson dos Reis Ferreira, confessou sua participação
no assalto. Os
depoimentos de policiais militares
foram considerados válidos, especialmente quando corroborados por outras provas. A condenação foi igualmente fundamentada em
provas documentais
e pela confissão de Felipe Kennedi, que afirmou que Huadson entrou na casa com a arma.

Quanto à Dosimetria da Pena (Huadson):
A pena foi mantida conforme fixada na sentença de primeiro grau. O Magistrado a quo fixou a
pena-base no mínimo legal
para ambos os crimes, considerando todas as circunstâncias judiciais (Art. 59 do CP) como neutras.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes de menoridade relativa e confissão, porém a pena foi mantida no patamar mínimo em observância à
Súmula nº 231 do STJ
.

Na terceira fase, a pena definitiva foi aumentada devido às causas de aumento relativas ao
concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo
, resultando na pena total de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão do concurso material de crimes.

Quanto ao Decote do Concurso de Pessoas/Menor Participação (Felipe):
A tese de menor participação delitiva não se sustentou, pois, a sentença enfatizou que as circunstâncias objetivas, como o
concurso de pessoas, comunicam-se a todos os autores do delito
. Houve
clara divisão de tarefas
entre os agentes. Felipe convidou a adolescente T.N.F.N. para o assalto e sua moto foi utilizada. Ele confessou sua participação, admitindo que pulou a janela para entrar na residência, e o celular da vítima e a arma de fogo foram localizados em sua casa. A jurisprudência estabelece que, havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma para que a qualificadora se estenda a todos, por ser uma circunstância objetiva. A
participação ativa de Felipe
no planejamento prévio (filmando o interior da casa com a adolescente) e na execução do assalto demonstra uma contribuição fundamental, não meramente secundária.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o tribunal
conheceu dos recursos de apelação e negou-lhes provimento
,
mantendo in totum a sentença
vergastada, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes: Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro; Art. 244-B do ECA; Art. 244-B, §2º do ECA; Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 29, §1º, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076596420178140401 20321039, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal

STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022

Súmula nº 231 do STJ

HC 598.886/SC

AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0008491-88.2018.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: HUADSON DOS REIS FERREIRA

ADVOGADO: MAURÍCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB/PA 8.736

APELANTE: FELIPE KENNEDI GUERREIRO SOUZA

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná, que condenou
Huadson dos Reis Ferreira e Felipe Kennedi Guerreiro Souza

como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I
,
do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA
(roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo cumulado com corrupção de menores),
aplicando-lhes, em igual patamar, a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, para ambos, em 21 (vinte e um) dias–multa.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público contra
FELIPE KENNEDI GUERREIRO SOUZA, HUADSON DOS REIS FERREIRA e RAILAN MELO DE SOUZA
, sob a acusação de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, posteriormente reclassificado para art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal, conforme a Lei nº 13.654/18) e
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA).

Os fatos ocorreram em
21/08/2018
, por volta das 09:30h, na residência da vítima
HELIMARA LEITE DE OLIVEIRA JERÔNIMO
. Segundo a denúncia, HUADSON DOS REIS FERREIRA, RAILAN MELO DE SOUZA, FELIPE KENNEDI GUERREIRO SOUZA, e a adolescente TREYCE NERY FLEXA NUNES, subtraíram bens da vítima mediante grave ameaça com arma de fogo.

A adolescente TREYCE NERY FLEXA NUNES, após uma visita prévia para "sondar" a casa, retornou com o pretexto de que sua mãe queria comprar a residência. Minutos depois, HUADSON adentrou a casa com uma arma de fogo de cano longo e anunciou o assalto, arrastando a vítima e a adolescente. FELIPE já havia entrado pela janela. Os denunciados subtraíram o celular da vítima e simularam roubar o celular da própria TREYCE antes de fugirem. Posteriormente, o filho da vítima revelou que TREYCE e FELIPE haviam filmado o interior da casa dias antes. Após ser confrontada e detida pela polícia militar, TREYCE confessou a participação e apontou RAILAN como a terceira pessoa envolvida que deu cobertura à fuga na motocicleta. RAILAN, ao ser localizado, também confessou sua participação e forneceu os nomes e endereços de HUADSON e FELIPE, sendo o celular da vítima encontrado em posse de FELIPE.

A denúncia foi
recebida em 04/09/2018.

A
audiência de instrução e julgamento
foi

realizada em 05/12/2018, a audiência incluiu a oitiva das vítimas (HELIMARA LEITE DE OLIVEIRA JERÔNIMO, TREYCE NERY FLEXA NUNES – como informante), testemunhas da acusação (JÚLIO CÉSAR NOHUEIRA DA COSTA, RADIEL GOMES FEITOSA) e testemunhas de defesa. Após a dispensa das demais testemunhas pelas partes, foram realizados os interrogatórios dos acusados.

O Ministério Público, em alegações finais pugnou pela procedência da denúncia. As defesas dos acusados requereram a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a diminuição da pena, alegando menor participação delitiva e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

A sentença, proferida em 13/07/2023
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e condenou FELIPE KENNEDI GUERREIRO SOUZA, HUADSON DOS REIS FERREIRA e RAILAN MELO DE SOUZA pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Para cada um dos três acusados, foi fixada a pena
definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de 21 (vinte e um) dias-multa pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e a pena
definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, para o crime de corrupção de menores. As penas foram somadas, totalizando
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
21 (vinte e um) dias-multa
para cada réu.

A defesa de HUADSON DOS REIS FERREIRA
interpôs recurso de apelação. Suas razões recursais buscam a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que as testemunhas da acusação são confusas e faltaram com a verdade, e que as provas são frágeis e meros indícios isolados. Subsidiariamente, pediu a
diminuição da pena.

O Ministério Público
ofereceu
contrarrazões ao recurso de apelação do acusado Huadson
manifestando-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

A defesa de FELIPE KENNEDI GUERREIRO SOUZA
interpôs recurso de apelação. Suas razões de apelação requerem a
nulidade do reconhecimento pessoal
, por não ter obedecido às formalidades do art. 226 do CPP, tornando a prova isolada e insuficiente para condenação. Também alegou
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena
, afastando ou minorando a majorante do art. 157, §2º do CP.

O
Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do recorrente Felipe Kennedi
pugnando pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

Embora tenha sido um dos réus condenados, a Procuradoria de Justiça Criminal observou inicialmente que
não constava a devida intimação do réu
RAILAN MELO DE SOUZA
ou de sua defesa técnica
para manifestar interesse em recorrer da sentença condenatória, o que levou a um pedido de conversão do feito em diligências para regularizar essa situação. Posteriormente, em 07/08/2024, foi certificado que RAILAN MELO DE SOUZA foi devidamente intimado da sentença por meio de seu advogado em 18/07/2023 via DJE, e que a sentença transitou em julgado para ele.

Em 24/03/2025, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela
não procedência
das apelações de Huadson dos Reis Ferreira e Felipe Kennedi Guerreiro Souza, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade, afirmando que as provas são consistentes e que o reconhecimento e a dosimetria da pena foram adequados.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

1.

Da Nulidade do Reconhecimento do Art. 226, do CPP

Considerando a tese apresentada pela defesa do apelante Felipe Kennedi Guerreiro Souza, que pugnou pela
nulidade do reconhecimento de pessoa
, sob a alegação de que este foi realizado de maneira flagrantemente irregular, em desacordo com o Artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP).

A defesa argumentou, especificamente, que não houve a formação de um grupo com pessoas de características físicas semelhantes ao acusado, nem o prévio relato das características do suposto autor pela vítima/testemunha. Adicionalmente, a defesa alegou que tal reconhecimento irregular constitui a única prova para a condenação, sendo insuficiente, e que a sua aceitação violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, podendo levar a um erro judiciário.

Mas essa tese não deve prosperar.

O reconhecimento da vítima foi realizado de forma
segura e espontânea
, próximo aos fatos, e sem qualquer indício de indução. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a validade do reconhecimento,
mesmo que nem todas as formalidades do Artigo 226 do CPP tenham sido estritamente seguidas
, desde que o conjunto probatório seja harmônico e convergente.

Ora, no presente caso, o reconhecimento de Felipe Kennedi foi
corroborado por um robusto acervo probatório
. Vejamos:

A
vítima, Helimara Leite de Oliveira Jerônimo
, manteve um relato uníssono e coerente desde a fase policial, confirmado em juízo. Detalho, em seu depoimento a atuação do apelante no crime, inclusive sua ida prévia à residência para "mapear" o local, e a recuperação do seu celular na posse de Felipe Kennedi.

A
adolescente Treyce Nery Flexa Nunes
, que participou do crime e figura como vítima de corrupção de menores, confessou a trama criminosa e
indicou Felipe Kennedi como um dos autores
, afirmando que ele a convidou junto com Huadson para o assalto. Ela também indicou que a moto usada por ela para ir à casa da vítima era de Felipe Kennedi.

O
próprio acusado, Felipe Kennedi Guerreiro Souza, confessou sua participação no roubo
, embora de forma qualificada. Ele admitiu ter ido à casa da vítima com Railan Melo de Souza e Huadson dos Reis Ferreira, e que a arma foi apreendida em sua casa.

Também os
depoimentos dos policiais militares
que atenderam à ocorrência, como Júlio César Nohueira da Costa, são considerados válidos e contribuem para a prova, especialmente quando confirmados pelas demais provas dos autos. O policial Júlio César Nogueira da Costa declarou ter prendido Felipe Kennedi, e que uma maleta de objetos foi apreendida, além da arma de fogo com Felipe Kennedi.

Portanto, as disposições do Artigo 226 do CPP, que estabelecem o procedimento para o reconhecimento de pessoas, são consideradas
recomendações e não obrigatoriedades
. Portanto, a inobservância formal não acarreta automaticamente a nulidade se houver outras provas a corroborar a autoria. Neste sentido:

“(...)

RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. HC 598 .886/SC. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA NO CASO CONCRETO.

3. Na espécie, o reconhecimento pessoal feito na polícia sequer foi considerado na sentença para fins de comprovação da autoria delitiva, que se encontra amparada em outras provas independentes, as quais confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa.

4. Nesse contexto, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular subtraído da vítima.

5. Sendo assim, a jurisprudência da Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2 .354.330/RN), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC .

6. Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva, o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (TJCE, APR n. 02343782120218060001).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076596420178140401 20321039, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Diante do exposto, o conjunto probatório é sólido e não se baseia exclusivamente no reconhecimento pessoal, que, ademais, foi corroborado por múltiplas fontes de prova. A alegação de nulidade do reconhecimento não encontra amparo nos fatos.

2.

Da Absolvição por Ausência de Provas

A defesa do apelante Huadson dos Reis Ferreira interpôs recurso de apelação, sustentando a
tese de absolvição por insuficiência probatória
, alegando que as provas que embasaram a sentença são "frágeis" e não merecem " credibilidade", tratando-se de "meros indícios isolados e conjecturas cerebrinas".

Contudo, ao analisar os autos e o conjunto probatório, este voto conclui pela
rejeição da tese de insuficiência de provas
, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva foram inequivocamente comprovadas, havendo um robusto acervo probatório que milita em desfavor do apelante.

As razões para a rejeição da tese de insuficiência probatória são as seguintes:

A vítima,
Helimara Leite de Oliveira Jerônimo
, manteve um
relato uníssono e coerente
desde a fase policial, confirmado em juízo. Ela descreveu que a adolescente Treyce Nery Flexa Nunes realizou uma "sondagem" na casa antes do crime e repassou informações aos denunciados.

A vítima especificamente apontou
Huadson dos Reis Ferreira como quem portava a arma de fogo e anunciou o assalto
.

Em crimes patrimoniais, como o roubo, o depoimento da vítima possui
relevância acentuada
, especialmente quando seguro, coerente e em harmonia com outros elementos probatórios.

A adolescente
Treyce Nery Flexa Nunes
, que figura como vítima de corrupção de menores, foi ouvida como informante e
apontou Huadson dos Reis Ferreira como o organizador do roubo
.

Relatou que o recorrente Huadson a procurou, oferecendo "dinheiro fácil", e delegou tarefas, incumbindo-a de entrar na casa primeiro para simular interesse na compra e que "os demais entrariam depois", e confirmou que Huadson trouxe a arma caseira.

O próprio apelante,
Huadson dos Reis Ferreira, confessou sua participação no assalto
. Embora tenha negado ser o organizador ou portar a arma, sua confissão corrobora a materialidade e autoria do delito.

O policial militar
Júlio César Nohueira da Costa
declarou que a adolescente Treyce confessou o ato e apontou os outros comparsas, levando à prisão de Felipe Kennedi Guerreiro Souza e Railan Melo de Souza. Ele também afirmou que
Huadson dos Reis Ferreira se apresentou na delegacia
após tomar ciência da investigação.

A jurisprudência tem considerado
válidos os depoimentos de policiais
, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando corroborados por outras provas, gozando de presunção de boa-fé.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A condenação foi igualmente fundamentada em
provas documentais
, como o boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação, auto de entrega e devolução, laudo de prestabilidade de arma de fogo e documento de identificação da menor.

O apelante Felipe Kennedi Guerreiro Souza, outro acusado, em seu interrogatório, também
confessou sua participação no roubo
e afirmou que
Huadson dos Reis Ferreira entrou na casa com a arma
.

Diante do exposto, o pedido da defesa de Huadson dos Reis Ferreira por insuficiência de provas é desarrazoado. O conjunto probatório é sólido e não se baseia em meras suposições, mas em depoimentos consistentes e corroborados por diversas fontes, incluindo a confissão do próprio acusado.

3.

Da Dosimetria Da Pena Do Acusado Huadson Dos Reis Ferreira

A defesa do apelante Huadson dos Reis Ferreira requereu a
redução da pena
, argumentando que a sanção imposta feriu os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização das penas, além de desatender aos critérios do artigo 59 do Código Penal, e que a valoração das circunstâncias judiciais foi desprovida de fundamento.

Porém, analisando a sentença proferida verifico que o Magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal tanto para o crime de roubo majorado quanto para o crime de corrupção de menores.

Todas as circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) foram consideradas neutras no caso. Por essa razão, a pena-base para o roubo majorado foi fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e para o crime de corrupção de menores em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas as atenuantes de menoridade relativa do acusado e a confissão (mesmo que parcial e qualificada), previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal. Contudo, a pena foi mantida no patamar mínimo em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, a pena definitiva foi aumentada devido às causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes (Art. 157, §2º, inciso II do CP) e ao emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, inciso I do CP), resultando em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o roubo. Para a corrupção de menores, a pena foi majorada em 1/3 (um terço) conforme o Art. 244-B, §2º do ECA, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

As penas foram somadas cumulativamente em razão do concurso material de crimes (roubo majorado e corrupção de menores), totalizando
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa
.

A defesa do apelante afirma que a pena aplicada foi justificada a partir do próprio tipo penal e não com base na conduta do agente e suas circunstâncias, mas a análise da dosimetria demonstra que as circunstâncias judiciais foram valoradas como neutras, resultando na pena-base mínima. A terceira fase majorou em 1/3 pelo concurso de pessoas, sendo a fração mínima, enquanto que o percentual utilizado para a valoração pelo uso de arma de fogo é fixo.

Assim, deve ser mantida a pena conforme fixada na sentença de primeiro grau.

4.

Do Decote do Concurso de Pessoas da pena de Felipe Kennedi Guerreiro Souza

A defesa do apelante Felipe Kennedi Guerreiro Souza apresentou a tese de
menor participação delitiva
, com a consequente aplicação do redutor de pena previsto no art. 29, §1º, do Código Penal. Embora o pedido não seja explicitamente pelo "decote" (remoção) da majorante de concurso de pessoas, a análise da menor participação está intrinsecamente ligada à contribuição individual no crime coletivo.

A sentença enfatiza que as circunstâncias objetivas, como o concurso de pessoas,
comunicam-se a todos os autores do delito
. Isso significa que a presença de múltiplos agentes na prática do roubo é um elemento que se estende a todos os envolvidos, independentemente da sua função específica na empreitada criminosa.

A alegação de participação de menor importância não se sustenta quando há uma
verdadeira divisão de tarefas entre os agentes do delito
. No caso, a narrativa dos fatos e as provas produzidas demonstram claramente essa divisão.

A adolescente Treyce Nery Flexa Nunes foi responsável por "sondar" a casa da vítima e repassar informações. Ela também confessou que Felipe Kennedi, junto com Huadson, a convidou para o assalto e que a moto que ela usou pertencia a Felipe Kennedi.

O recorrente Felipe Kennedi Guerreiro Souza, de sua parte, confessou sua participação no roubo, admitindo que foi à casa da vítima com Railan Melo de Souza e Huadson dos Reis Ferreira. Também foi apontado como quem pulou a janela para entrar na residência.

Além disso, o celular da vítima e a arma de fogo utilizada no crime foram localizados na casa do acusado Felipe Kennedi.

Mesmo que a arma tenha sido portada por outro corréu (Huadson, segundo o depoimento da vítima), a jurisprudência consolidada estabelece que,
havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma para que a qualificadora se estenda a todos os demais
, por ser uma circunstância objetiva que aproveita a todos.

A materialidade e a autoria do crime, incluindo o concurso de pessoas, foram inequivocamente comprovadas. Isso se baseou no boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação, auto de entrega e devolução, laudo de prestabilidade de arma de fogo, e o documento de identificação da menor. Além disso, os depoimentos da vítima (Helimara Leite de Oliveira Jerônimo), da adolescente (Treyce Nery Flexa Nunes), e dos policiais militares (Júlio César Nohueira da Costa e Radiel Gomes Feitosa), bem como a confissão do próprio acusado, solidificaram a prova da coautoria.

Dada a participação ativa e a comunicabilidade das circunstâncias objetivas, a tese de menor participação delitiva não encontra amparo nos autos. O papel de Felipe Kennedi no planejamento prévio (indo à casa da vítima para filmar o interior com a adolescente) e na execução do assalto (entrando pela janela e tendo o celular da vítima e a arma apreendidos em sua posse/casa) demonstra uma contribuição fundamental e não meramente secundária.

Portanto, a conduta do acusado Felipe Kennedi se enquadra perfeitamente na figura do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sem que haja elementos para a aplicação da redução de pena por menor participação ou para o afastamento da majorante de concurso de pessoas.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento,
mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025